Tribunal: CARF
Processo: 11050.721418/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721418/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.948 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721418/2013-16
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

O AI é nulo por vício formal

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea

A penalidade fere princípios constitucionais

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-96.215 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os argumentos a seguir. Preliminarmente alega
nulidade do auto de infração. No mérito alega: 1) não restar caracterizada a infração imposta; 2)
ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração em
decorrência de vício formal tendo em vista que a “descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa”. Destaca que as informações do auto de
infração devem conter uma descrição lógica e comprovada dos fatos geradores a fim de que
sejam conhecidos os verdadeiros limites da acusação. Neste sentido requer que o auto de
infração seja anulado.
A respeito da nulidade, por não haver reparos a serem procedidos na decisão
recorrida, adoto-as como minhas razões de decidir e peço vênia ao I. relator Marcelo Tatsumi
Nishijima para reproduzir parte do seu voto:
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual respalda a
penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes, conforme
descrito no presente Relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro (fls.11 e ss).
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante auto
de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
autoridade administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito
tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do
Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não
ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como
nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) não
restar caracterizada a infração imposta; 2) ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Não caracterização da infração imposta
A Recorrente alega que as informações foram devidamente prestadas e que a sua
conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, que concluiu a
desconsolidação das cargas (inclusão do conhecimento de embarque filhote) foi realizada tão
logo possível. Alega ainda ter havido a revogação do art. 45 da IN RFB no 800/07. Por derradeiro
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

afirma que não houve qualquer dano ao erário e que a aplicação desta penalidade viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Relevante reproduzir novamente o trecho do auto de infração onde consta o
motivo da penalidade aplicada:

A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Como bem fundamentado pela decisão recorrida, o prazo para prestação da
informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no 800/07 seria de quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação. Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de
informação sobre as cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal.
Portanto, cabível a aplicação da penalidade objeto da presente controvérsia por ter a Recorrente
prestado informação fora do prazo.
Destaque-se ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para
análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a
observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte das alegações suscitadas, não
conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais. Na parte
conhecida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, não haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a
situação exposta teria caráter de denúncia espontânea visto que a prestação de informação
ocorreu antes da lavratura do auto de infração. Utiliza-se como fundamento o art. 102, §2o do
Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.948 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721418/2013-16

Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Original